Tribunal: TJMT
Processo: 0003837-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003837-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAYENNE JESSICA DE ARRUDA MENESES - CPF: 029.194.211-31 (APELADO), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), CLEITON DIAS FERREIRA - CPF: 953.445.781-72 (APELANTE), JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (ADVOGADO), MAROLY CRISTINA DA SILVA BARACHO FERREIRA - CPF: 621.694.321-91 (APELANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OCUPAÇÃO DE IMÓVEL À TÍTULO DE COMODATO – NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ESBULHO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 561, NCPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu. Ocorrendo a transmissão da posse aos herdeiros após o falecimento do de cujus, deve-se considerar que restou evidenciada a posse anterior da autora sobre o imóvel objeto do contrato, por aplicação do instituto da
saisine.

Sendo o requerido notificado acerca da extinção do contrato de comodato, e havendo pedido de desocupação do imóvel, a sua permanência configura esbulho possessório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CLEITON DIAS FERREIRA e MAROLY CRISTINA DA SILA BARACHO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de reintegração de posse no. 3837-35.2015.811.0041 que lhe move
TAYENNE JÉSSICA DE ARRUDA MENEZES
, julgou procedente a ação, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua B-05, quadra 65, casa 07, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital; por fim condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 anos por ser beneficiário da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Sustentam que a requerente/apelada, não fez prova de que é titular do direito à propriedade ou que tem a posse ou domínio da mesma, eis que nenhum documento foi apresentado que justificasse seu pedido.

Asseveram os apelantes que não tem outro imóvel e, residem no mesmo local a bem mais que 14 (quatorze) anos.

Argumentam que invocaram seu direito à proteção possessória, que está claro e que não lhe pode ser desconsiderado, o direito à usucapião manejado; até porque, não houve questionamento da apelada quanto às condições da usucapião, restando pacificada sua pertinência pelo princípio do
tantum devolutum, quantum appellatum.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença e, julgando improcedente a presente ação, por ser medida da mais cristalina Justiça.

Contrarrazões. (Id.7394810/7394811)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, diante a ausência de interesse público na lide. (id. 21452479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por CLEITON DIAS FERREIRA e MAROLY CRISTINA DA SILA BARACHO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de reintegração de posse no. 3837-35.2015.811.0041 que lhe move TAYENNE JÉSSICA DE ARRUDA MENEZES, julgou procedente a ação, tendo como objeto o imóvel localizado na Rua B-05, quadra 65, casa 07, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital; por fim condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 anos por ser beneficiário da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

Passo a analisá-lo.

É cediço que a ação de reintegração é a via adequada para obtenção de tutela da posse, quando esta sofreu um esbulho. Define-se o esbulho como moléstia à posse, de tal forma que o possuidor deixa de o ser o possuidor.

Para a interposição e consequente deferimento da ação, basta a comprovação dos requisitos empreendidos no artigo 561 do CPC, que assim dispõe:

"Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Ademais, aplica-se ao caso em exame o instituto da saisine.

Sobre o assunto, leciona Sílvio de Salvo Venosa:

"Por nosso direito, com a morte, abertura da sucessão, o patrimônio hereditário transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784; antigo art. 1.572). Trata-se da ação do sistema pelo qual a herança transmite-se de pleno direito. Trata-se de aplicação do sistema da saisine, de origem germânica". (Direito Civil - direito das sucessões. Editora Atlas. 3a edição. 2003. página 28).

Assim, ocorrendo a transmissão da posse aos herdeiros após o falecimento, deve-se considerar que restou evidenciada a posse anterior da apelada sobre o imóvel em questão.

Ademais, está comprovado o esbulho perpetrado pelos apelantes, que, embora notificados, deixaram de proceder à desocupação do bem, ensejando a perda da posse da Apelada sobre o imóvel.

Ora, tendo se expirado o comodato, a recusa dos Apelantes em restituir o imóvel à Apelada configura esbulho e confere a elas o direito à tutela possessória.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEIÇÃO - EXTINÇÃO COM A MORTE DO COMODATÁRIO - POSSE INJUSTA - ESBULHO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A relação estabelecida entre as partes contratantes do comodato tem conotação intuitu personae, não se transferindo aos herdeiros do de cujus. Constata-se que a hipótese dos autos é de extinção do comodato em razão da morte do comodatário, resultando em esbulho a posse injusta do bem mantida pela requerida, ora apelante. Dessa forma, a extinção do comodato torna a posse da apelante injusta, caracterizando o esbulho, sendo assim desnecessária a notificação extrajudicial. Presentes os requisitos, correta a sentença que julgou procedente o pedido e deferiu a posse em favor do autor. Preliminar de carência de ação rejeitada. Sentença mantida. Recurso não provido". (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.010922-7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2017, publicação da súmula em 27/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - TRANSMISSÃO DE POSSE AOS HERDEIROS - LEGITIMIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927, DO CPC - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. - A abertura da sucessão dá-se com o óbito e qualquer herdeiro tem legitimidade para postular individualmente em juízo a defesa da posse de bens do espólio que estejam sofrendo algum tipo de ameaça, independentemente de abertura de inventário. - Conforme o princípio da "saisine" e nos termos do art. 1.784 do Código Civil, com o falecimento do possuidor do imóvel, transmite-se a propriedade e a posse indireta aos seus herdeiros. - O pedido de reintegração de posse não deve ser concedida, se não caracterizado o esbulho e, tratando-se de comodato verbal, torna-se imprescindível a notificação da requerida, com prazo estabelecido para a desocupação do imóvel, para só então ser caracterizada a posse injusta, caso não o desocupe. (TJMG - Apelação Cível 1.0073.13.002476-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação da súmula em 08/02/2017)

Conforme se constata dos autos, os próprios apelantes confessam que residiam no imóvel por liberalidade do genitor da apelada. Desta forma, não há

cogitar na procedência do pedido reconvencional, para aquisição da propriedade através da usucapião.

Forçoso lembrar que a lei processual veda a discussão de propriedade em sede de ação possessória. Veja-se:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Pelo que se constata dos autos, entre as partes havia um contrato de comodato verbal, ou seja, empréstimo gratuito de coisa não fungível, e uma vez tendo sido notificada a desocupar o imóvel, a partir de então, a posse da apelante já não era mais mansa e pacífica configurando-se esbulho.

A despeito, o artigo 1208 do CC prevê:

"Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade."

Portanto, os requisitos mínimos para o acolhimento da presente ação de reintegração de posse são: o exercício da posse, o esbulho e a perda da posse do bem, conforme pronuncia a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 - COMPROVAÇÃO. A declaração de nulidade processual depende da ocorrência de prejuízo efetivo, porquanto o art. 282, §1o, do Código de Processo Civil/15 é claro ao dispor que "o ato não se repetirá nem sua a falta será suprida quando não prejudicar a parte". É de se rejeitar preliminar de falta de interesse de agir suscitada com argumentos que se confundem com questões a serem examinadas quando do julgamento do próprio mérito da demanda. A reintegração de posse deve ser concedida quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. No contrato de comodato existem duas posses, a direta, exercida pelo comodatário, e a indireta, exercida pelo comodante; assim, o comodante continua qualificado como possuidor. Notificado o comodatário para desocupar o imóvel, a sua permanência no mesmo imóvel caracteriza o esbulho. (TJMG - Apelação Cível 1.0708.10.002093-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - TITULARIDADE DE INTERESSES EM CONFLITO. CONTRATO DE COMODATO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 927 DO C.P.C.- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. A legitimidade para a causa deve ser avaliada com a perquirição em abstrato da causa de pedir narrada em juízo, apontando-se os titulares dos interesses em conflito. A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, a teor do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil. Demonstrados os requisitos do art. 927 do C.P.C., impõe-se a procedência da ação de reintegração de posse. (TJMG. Proc. no 1.0479.01.021885-3/002. Des. Rel. Pedro Bernardes. Dje 17/02/2014).

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a apelada preencheu os requisitos para a tutela da posse, impondo-se a procedência do pedido inicial e, de consequência, a manutenção da r. sentença ora atacada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020